Tribunal: TJPA
Processo: 0009590-64.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009590-64.2020.8.14.0024

APELANTE: WELLINGTON DUARTE DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009590-64.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: WELLINGTON DUARTE DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE O RÉU
POSSUI ANTECEDENTES POR CRIME DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE VOLTAR A DELINQUIR MESMO ESTANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA,
O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE
. NEGADO O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º DA LEI N.º 11.343/06, REVELA-SE INADEQUADO O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, EM FACE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ELENCADOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELO
QUANTUM
DA PENA APLICADA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão de ser o acusado reincidente, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07/02/2022, e término em 14/02/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELLINGTON DUARTE DE SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 244/248) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 140/141), que no dia 18/11/2020, por volta das 16:00 horas,
uma

e
qu
ipe da

Polícia Militar recebeu
informações

anônim
a
s
dando

conta

que
o
denunciado

estaria

comercializando
substâncias

entorpecentes em via pública
,

na 11ª rua do bairro Li
berdade.

Em
diligências

no

local,

os
policiais militares a
vistaram
o
denun
ciado

em

atitu
de
suspe
ita.

Realizada a abordagem,

com ele

foi encontrada a quantidade de su
bstância
ac
ima descrita. Na oca
sião, o denunciado te
ria informado aos agentes que em sua
res
idência havia uma balança
e

valores apurados nas vendas. Assim,

em buscas n
a
residência, o
s agentes encontraram uma

bal
ança de precisão marca
“
tomate
”

e a
quantia de R$ 1.077,00 (mil e

setenta e sete reais).
Per
ante
a
autor
idade

pol
icial,
o

denunciado

afirmou

que

iria

levar

as
su
bstâncias para Moraes A
l
meida
, mas que seriam para consu
mo próp
rio e que
a
quantia apreendida seria o
riunda da venda de imóveis.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 276/283), o recorrente pugnou pela:
a)

desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
;
b) do reconhecimento do tráfico privilegiado,
e,
c) da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 286/290), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 294/298), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELLINGTON DUARTE DE SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls. 244/248) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que o réu
possui antecedentes por crime de roubo, associação criminosa e tráfico de drogas, além de voltar a delinquir mesmo estando em cumprimento de
pena.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Verifica-se que o Magistrado demonstrou que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Dessa forma,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 583 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente duas porções contendo maconha pesando 96,3g, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelos Laudos Toxicológicos Definitivos, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, a Defesa pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, alegando estarem presentes todos os requisitos estabelecidos no art.
44 do Código Penal.
Entretanto, resta inviável, precipuamente pelo

quantum

da pena aplicado.

Negado o pleito de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, revela-se
inadequado o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face da ausência dos requisitos legais elencados no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante WELLINGTON DUARTE DE SOUZA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 15/02/2022